Tribunal: TJBA
Processo: 0500906-71.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500906-71.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VINICIUS DOS SANTOS NUNES

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PEDIDO PELA
PRISÃO PREVENTIVA E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCESSO SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedidos de decretação de prisão preventiva e produção antecipada de provas em processo criminal suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

- Fatos relevantes.
O acusado V.S.N. foi denunciado pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, consistente na abordagem da vítima A.D.L.P. mediante violência física, subtraindo um aparelho celular marca Samsung e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em 24 de junho de 2020. Após tentativas infrutíferas de localização, foi determinada citação por edital, e decorrido o prazo legal sem manifestação, o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP.

- Decisão de primeiro grau.
O juízo a quo indeferiu tanto o pedido de prisão preventiva quanto o de produção antecipada de provas, fundamentando que a mera ausência de localização do réu não autoriza a segregação cautelar sem elementos contemporâneos que justifiquem a medida, e que a antecipação probatória poderia comprometer o contraditório e a ampla defesa, além de sobrecarregar a pauta de audiências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível a decretação de prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal quando o acusado se encontra em lugar incerto e não sabido, esquivando-se do processo; e (ii) se é admissível a produção antecipada de provas, especificamente a oitiva de policiais militares arrolados como testemunhas, em processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, considerando o risco de esquecimento dos fatos pela natureza da atividade profissional dos depoentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Fundamentos para decretação da prisão preventiva.
A gravidade concreta da conduta delituosa, revelada pelo modus operandi violento empregado, e a situação de evasão do distrito da culpa constituem fundamentos suficientes para a medida cautelar. O argumento de que o acusado se encontra em lugar incerto e não sabido, esquivando-se da aplicação da lei penal, justifica adequadamente a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

- Interpretação do §2º do art. 312 do CPP.
A contemporaneidade exigida pela Lei 13.964/2019 refere-se aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática delitiva. A própria situação de foragido configura circunstância atual e permanente que autoriza a medida cautelar, não se tratando de mera situação de não localização, mas de efetiva evasão do distrito da culpa.

- Produção antecipada de provas.
O art. 366 do Código de Processo Penal autoriza expressamente o juiz a determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes quando o processo estiver suspenso em razão da citação por edital sem comparecimento do acusado. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a relativização da Súmula 455 do STJ quando demonstrada a urgência da oitiva de testemunhas que, pela natureza de sua atuação profissional, têm contato diário com fatos criminosos semelhantes, havendo risco concreto de esquecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido para decretar a prisão preventiva do acusado e determinar a produção antecipada de provas, especificamente a oitiva dos policiais militares arrolados como testemunhas.

- Tese de julgamento:
"1. A situação de evasão do distrito da culpa, caracterizada pela permanência do acusado em lugar incerto e não sabido após a citação por edital, constitui fundamento contemporâneo para decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 312, §2º, do CPP, visando garantir a aplicação da lei penal. 2. É admissível a produção antecipada de provas em processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, especialmente quando se tratar de oitiva de testemunhas que, pela natureza de sua atividade profissional, têm contato diário com fatos criminosos similares, havendo risco de esquecimento pela distância temporal."

- Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, §2º, e 366; CP, art. 157,
caput
.

- Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 455/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0500906-71.2020.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
-BA, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
VIN
Í
CIUS DOS SANTOS NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
.